Tribunal: CARF
Processo: 10783.905203/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905203/2014-91
ACÓRDÃO
3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMETAME METALMECÂNICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
LIVRO RAZÃO CONTÁBIL SEM ASSINATURA DIGITAL DA ENTIDADE E DO
PROFISSIONAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA AUTENTICAÇÃO REGISTRO PÚBLICO.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO.
Considera-se ineficaz o livro contábil apresentado sem assinatura digital da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, bem
como sem autenticação no registro público competente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
2
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não conheceu crédito de pagamento
indevido ou a maior não homologou a compensação declarada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio
de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do
direito creditório.
ii)
O contribuinte diminuiu a base de cálculo das receitas tributadas pelo
regime não cumulativo e a diferença alocou como receitas tributadas no
regime cumulativo. Porém, o contribuinte não obedeceu a intimação quanto
à apresentação dos “registros contábeis de todos os valores contidos no
Livro Razão Analítico relativos a estas bases de cálculo, destacando-os por
DACON, para que não haja qualquer dúvida de quais valores devem ser
considerados por este Órgão.”
iii)
Não há nos autos, elementos suficientes para comprovar a diminuição da
base de cálculo das receitas do regime não cumulativo e do aumento da
base de cálculo das receitas pelo regime cumulativo, pois a manifestante
não apresentou documentos que comprovem a natureza das receitas
auferidas no período de apuração em análise e, consequentemente, do
direito creditório pretendido.
iv)
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a manifestante
deveria obrigatoriamente instruir sua Manifestação de Inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações., nos termos do art. 15 e art.
16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por força
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
3
da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações
da Lei 10.833/2003).
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário suscinto,
juntando razão analítico argumentando que como a ausência do referido livro foi a justificativa
para não reconhecimento do crédito, sua apresentação consolida as informações da receita
tributável, justificando e comprovando o crédito pleiteado, ressaltando em síntese:
i)
Após reavaliar a apuração do PIS e da COFINS, verificou que, algumas das
receitas que fizeram parte da base de cálculo NÃO-CUMULATIVA, seriam
originárias de contatos equiparados à CONSTRUÇÃO CIVIL, para fins de
tributação, de serviços de MONTAGEM INDUSTRIAL, a serem executados na
modalidade de EPC (empreitada total), em face do que dispõe o inciso XX,
do artigo 10, da Lei 10.833/03.
ii)
Sustenta que não houve alteração da base de cálculo do tributo, mas
apenas tributação sob regimes diferentes (cumulativo e não cumulativo), da
forma como preceituado e estabelecido pela legislação de regência.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente verifica-se
que a Recorrente de forma objetiva aduz seu direito ao crédito pleiteado juntando razão analítico
que, no seu entendimento, consolida as informações da receita tributável demonstrando que não
houve redução de base de cálculo, mas sim segregação na forma de tributação entre regime
cumulativo e não cumulativo nos termos inciso XX, do artigo 10, da Lei no 10.833/03.
Neste sentido vejamos passagem da recurso apresentado:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
4

Em síntese, a Recorrente sustenta que após reavaliar a apuração de PIS e Cofins
relativo ao período de setembro de 2007, o valor de R$ 13.803.047,26 declarado como base de
cálculo do regime não cumulativo foi segregado, sendo que deste total o valor R$ 8.476,073,16 era
de fato receita do regime não cumulativo, enquanto que o valor de R$ 5.326.974,10 foi
computado para regime cumulativo, o que consequentemente resultou no pagamento indevido
objeto do pedido de restituição após a retificação do DACON.
Ao analisar pedido a fiscalização intimou o Recorrente para apresentar justificativa
da redução da receita no regime não cumulativo no DACON retificador, acompanhada dos
registros contábeis e todos os valores contidos no livro razão analítico, o que nos termos do
despacho decisório proferida e pela análise dos autos não foi cumprido. Ou seja, a Recorrente não
apresentou os livros contábeis solicitados.
Desta forma, concluiu-se que a Recorrente não comprovou a existência de crédito
junto a fiscalização, o que se manteve em sede de manifestação de inconformidade sendo certo
que a Recorrente não foi diligente em comprovar a composição e existência do crédito de Cofins
pleiteados.
Considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não conseguiu
apurar a certeza e a liquidez dos créditos a Delegacia de Julgamento manteve a conclusão fiscal,
uma vez que nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil - Lei no 5.869/1973 (vigente à
época do pedido), compete à parte a comprovação do seu direito sendo certo que nos casos de
pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte demonstrar o direito creditório.
Assim, como não houve apresentação dos documentos solicitados, inclusive, em manifestação de
inconformidade manteve-se o indeferimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
5
Em recurso voluntário, sem invocar a aplicação de qualquer princípio ou mesmo
justificar a apresentação extemporânea de documentos, a Recorrente apresenta às fls. 143 a 147
razão analítico do período de 01/09/2007 a 30/09/2007 emitido em 01/10/2021 que no seu
entendimento seria apto a reverter a decisão recorrida. Contudo, entendo que não é o caso.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha deixado de apresentar documentos no
momento da análise do direito creditório fato é que no momento processual seguinte e oportuno,
em sua manifestação de inconformidade, os referidos documentos deveriam ter sido juntados, o
que não ocorreu sem qualquer justificativa.
Assim, o princípio da verdade material, embora norteador dos julgamentos deste,
não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, especialmente quando esta não apresenta
justificativa plausível para não ter apresentando referidos documentos à época da manifestação
de inconformidade. Tal fato, inclusive, foi motivo para manutenção da glosa pela DRJ conforme
passagem da decisão abaixo colacionada (fls. 91):

Assim, entendo que o pedido de juntada da referida prova documentação deve ser
rejeitado, pois deveriam ter sido apresentados junto à manifestação de inconformidade e o
descuido da Recorrente não encontra-se no rol das exceções previstas no artigo 16, § 4o do
Decreto 70.235/72, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
6
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Não obstante, ainda que se admitisse a juntada extemporânea há outro óbice em
relação a tais documentos. Isto porque, na analisando o livro apresentado temos que este não
preenche os requisitos legais.
Como cediço, escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
Princípios de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro
Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas.
Neste sentido, a resolução CFC no 1.3310/11 que aprovou a ITG 2000 (R1) –
Escrituração Contábil, especifica que os livros apresentados em forma não digital devem ser
encadernados; terem suas folhas numeradas sequencialmente; conterem termo de abertura e de
encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
“(...)
9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem encadernados;
b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
(...)”
Por outro lado os livros apresentados em forma digital devem ser assinados
digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado e
autenticados no registro público competente. Ou seja, não há necessidade de impressão e
encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público
competente deve ser mantido pela entidade.
“(...)
10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado;
b) serem autenticados no registro público competente.
(...)”
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.025 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905203/2014-91
7
Acontece que o livro apresentado nos autos não foi assinado pela Recorrente e pelo
profissional de contabilidade responsável pela escrituração, além de não haver qualquer menção a
registro público.
Assim, ainda que admitisse a juntada do respetivo livro nesta fase, fato é que sem
devida assinatura do Recorrente, do profissional de contabilidade e sem autenticação, este se
mostra ineficaz para comprovação do direito pleiteado, posto que carente de formalidade legais.
Dispositivo
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original